Tribunal: TCU
Processo: 024.001/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1100/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 15 (quinze) dias, a contar da data da ciência desta deliberação, para que a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica cumpra as determinações constantes do subitem 9.3 do Acórdão 11286/2020-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 024.001/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Sandra Rosana Correia Oliveira (XXX.395.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.